Tribunal: STF
Processo: ARE 1402490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ITBI - Exercício de 2011 - Exceção prévia de executividade rejeitada - DECADÊNCIA - Inocorrência – Fato gerador do tributo que ocorreu com o registro da cisão perante o Cartório de Registro de Imóveis - Contagem do prazo decadencial que se opera na forma do art. 173, I, do CTN - Decisão mantida - Recurso desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os documentos indicam que o fato gerador do tributoocorreu em 17/07/2012, quando averbada a cisão na matrícula do imóvel eque a constituição definitiva do crédito se deu em 21/11/2016, com anotificação da contribuinte da decisão que indeferiu de seu pedidoadministrativo, portanto, antes de decorrido o lustro decadencial. Com efeito,a incidência do ITBI decorre da efetiva transmissão da propriedade imóvel, aqualquer título, salvo eventuais direitos reais de garantia ou cessão dedireitos, como estabelece o artigo 35, do Código Tributário Nacional, cujaincidência somente se opera com o devido registro da escritura públicaperante o Cartório de Registro de Imóveis competente (grifado - CC, arts.1.227 e 1.245), consoante jurisprudência do STJ e do STF: a promessa decessão de direitos à aquisição de imóvel não é fato gerador de ITBI e que acobrança do Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis estávinculada à existência de registro do instrumento no cartório competente.Como se extrai dos seguintes precedentes: AgRg no REsp 982625/RJ,relatado pelo Min. HUMBERTO MARTINS, em 03/06/2008, e AgReg noA.I. 646.443/DF, relatado pelo Min. MARCO AURÉLIO, em 16/12/2008.



    (...)



    Aliás, também não há se falar em decadência na forma doart. 150, § 4º, do CTN, pois não demonstradas, de plano, as formalidades dolançamento por homologação, dentre elas a antecipação do pagamento, aindaque parcial. Ou seja, em não havendo recolhimento parcial do ITBI, acontagem do prazo decadencial deve se dar na forma do art. 173, I, do CTN,como reconhecido pelo STJ, no REsp 1.033.444, e na Súmula 555: Quandonão houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para oFisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridadeadministrativa. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente